Tribunal: TJDFT
Processo: 0007610-30.2017.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOLO COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. AUSÊNCIA DE DOLO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVADA. ART. 156 DO CPP. RECEPTAÇÃO DOLOSA PRIVILEGIADA. ARTIGO 180, § 5o, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENHIDOS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
2. O acervo probatório demonstra que o apelante tinha ciência da origem ilícita do aparelho celular adquirido de pessoa desconhecida na “Feira do Rolo”, sem apresentar qualquer documento da suposta compra, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas em relação ao elemento subjetivo do tipo nem em desclassificação do crime de receptação para sua modalidade culposa.
3. Preenchidos os requisitos objetivos da primariedade do réu e do pequeno valor da coisa receptada, deve-se reconhecer o privilégio, conforme artigo 185, § 5o combinado com o artigo 155, § 2o, ambos do Código Penal, na fração intermediária de 1⁄2 (metade), considerando que o bem foi avaliado em montante que perfaz cerca de 40% do salário mínimo vigente ao tempo do fato.
4. Aplicada pena inferior a 1 (um) ano de detenção, a prescrição se dá em 3 (três) anos, lapso que transcorreu entre a data do recebimento da denúncia (7-março-2018) e a data da publicação da sentença (26-abril-2021), ensejando a extinção da punibilidade, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, c/c os artigos 110, § 1o e 109, inciso VI, todos do Código Penal.
5. Recurso parcialmente provido. Declarada extinta a punibilidade.